Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao autor manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões pelo réu (ID 59190909 – fls. 02/03). Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111